Tribunal: CARF
Processo: 18470.901381/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901381/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.034 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ELEKTRO OPERACAO E MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-91.639 - 2a Turma da
DRJ/BHE, Sessão de 26 de março de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
(...) DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901381/2012-17
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901381/2012-17

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 019117451, emitido eletronicamente em
01/03/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
04540.51063.111208.1.3.02-1393.
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 336.454,11. No
despacho, foi reconhecido R$ 321.450,03.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa assevera que a não confirmação de créditos informados não é verdadeira e
ressalta que esses foram informados em sua integralidade na DIPJ do ano calendário de
2007. Alega que o CNPJ 01.599.628/0001-18 foi informado incorretamente e retificado
para o número 17.192.451/0001-70.
Apresenta cópias do livro razão, notas fiscais e extratos bancários, a título de prova, e,
por fim, solicita a realização de diligências, caso necessárias. Apresenta também
Informe de Rendimentos da fonte de CNPJ 03.795.050/0002-81, sob o CNPJ da matriz
03.795.050/0001-09.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa
passo a transcrever:
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
(PAF).
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
(...)
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901381/2012-17

renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendario 2007 em valor inferior ao pleiteado.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 329.160,02, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 321.450,03 e também ao apresentado nesta
contestação.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 336.454,11. Valor na DIPJ: R$ 336.454,11.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 336.454,11.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos referentes
aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma genérica (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1o). A falta de ação do contribuinte não pode ser
suprida por diligência. Seu objetivo é esclarecer dúvidas ou omissões.
O desejo de produzir novas provas, revelado no recurso, não obriga o julgador a retardar
o julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo depois, salvo nos casos excepcionais
previstos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o, a, b, c, e § 5o).
No caso concreto, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos legais para a
realização de diligência, nem sua necessidade, pois os elementos do auto são suficientes
para formar a convicção do julgador.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901381/2012-17

• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano calendario 2007, no valor de R$
7.709,99;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos mesmos termos da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação do PER/DCOMP no 04540.51063.111208.1.3.02-1393 decorrente
de suposto Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007, no valor de R$ 336.454,11. No
despacho, foi reconhecido R$ 321.450,03 e o Acórdão da DRJ reconheceu o valor de R$
329.160,02 após pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, decorrentes da análise das
DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, reproduzo a apuração da
DRJ para melhor ilustrar:

Nesse sentido, ao analisar a demanda e cotejar a documentação acostada aos
autos, restou delimitado que a glosa que remanesce para o presente processo, limitada ao pedido
de compensação é o resultado da subtração entre o valor declarado na DCOMP (R$ 336.454,11)
e o valor efetivamente reconhecido até então (R$ 329.160,02) que perfaz o montante de R$
7.294,09.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901381/2012-17

Ocorre que, o Despacho Decisório, especificamente na parte de Análise de
Crédito – Imposto de Renda Retido na Fonte, restou identificado os seguintes valores não
confirmados:

Assim, inicialmente, a origem da glosa se deu no valor de R$ 13.135,50 para as
retenções efetuadas pela empresa Itapebi Geração de Energia S/A (CNPJ 02.397.080/0001-
96) e no valor de R$ 1.868,58 do total de R$ 255.720,70 referente as retenções efetuadas pela
empresa Termopernambuco (CNPJ 03.795.050/002-81), sendo reconhecido, portanto, o valor
total de R$ 253.852,12.
Dessa forma, a própria documentação trazida pelo contribuinte atesta que o
Acórdão da DRJ deve ser mantido em todos os seus termos, uma vez que não se demonstrou a
liquidez e certeza necessária ao reconhecimento do direito creditório nos termos do art. 170 do
CTN.
No que diz respeito a glosa do valor de R$ 1.868,58 do total de R$ 255.720,70
referente as retenções efetuadas pela empresa Termopernambuco (CNPJ 03.795.050/002-81),
sendo reconhecido, portanto, o valor total de R$ 253.852,12, o recorrente apenas traz o
Comprovante de Rendimento as e-fls. 66 demonstra exatamente o valor que foi homologado,
reproduzo:

O valor de R$ 253.852,12, também foi identificado na DIRF consultada pelo
relator do Acordão:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901381/2012-17

Ademais, as Notas Fiscais acostadas aos autos às e-fls. 67/84 não fazem prova por
si só dos valores efetivamente reditos, além de alguma delas ainda se encontrarem ilegíveis.
Sendo assim, nada remanesce a prouver em relação a homologação do valor de R$ 253.852,12
referente as retenções efetuadas pela empresa Termopernambuco (CNPJ 03.795.050/002-81) em
antecipação ao pagamento da recorrente.
No que diz respeito, a glosa no valor de R$ 13.135,50 para as retenções efetuadas
pela empresa Itapebi Geração de Energia S/A (CNPJ 02.397.080/0001-96), o único
documento acostado aos autos (e-fls. 64) foi uma tabela unilateral sem qualquer titulo que não é
capaz de comprovar o direito creditório pretendido

Diante disso, tendo em vista de que o ônus de provar o direito creditório alegado é
do contribuinte nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901381/2012-17

COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Assim, entendo pela manutenção integral do Acórdão da DRJ em todos os seus
termos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 320
DF CARF MF
Original